Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número do processo: 0707575-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIMOEL VIDAL DE NEGREDO IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO DE ARAÚJO AUTORIDADE: JUÍZO DA TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de ELIMOEL VIDAL DE NEGREDO, em que pleiteia a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal no 0005886-34.2016.8.07.0006. Depois de detida análise da impetração, verifica-se que o presente writ não restou devidamente instruído, porquanto, não obstante o impetrante informar acerca das decisões que decretou e indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, não colacionou aos presentes autos cópias dos referidos atos coatores. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 3 (dias) dias para que a Defesa providencie à necessária instrução do mandamus, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 02 de abril de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator